Tribunal: TJES
Processo: 5009213-35.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009213-35.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA NEITZEL SIMON

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SAQUES EM CONTA DE PESSOA FALECIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por parte autora inconformada com sentença de improcedência de pedido indenizatório por danos materiais e morais, fundado na alegação de saques indevidos em conta bancária de titular falecido.
2. Sentença recorrida entendeu não demonstrada a existência de saldo à época do óbito, nem a efetiva comunicação formal do falecimento à instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve saques indevidos na conta de titular falecido após comunicação do óbito à instituição bancária; e (ii) se está configurada a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço, com consequente dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, ante a existência de argumentos minimamente razoáveis e combativos na apelação.
5. Não restou demonstrado que os saques ocorreram após o falecimento, tampouco que existia saldo na conta naquela data, conforme extrato bancário analisado.
6. Ausente comprovação de comunicação formal do óbito à instituição financeira, sendo inviável imputar-lhe responsabilidade por movimentações com uso regular de cartão e senha.
7. Inexistente prova de falha do serviço, bem como de nexo causal entre a conduta do banco e os supostos danos alegados, o que afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por saques em conta de titular falecido exige prova de falha na prestação do serviço e de nexo causal com o dano alegado. 2. Ausente comunicação formal do óbito ao banco e inexistente comprovação de saldo ou movimentações indevidas após a data do falecimento, não se configura o dever de indenizar.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.774.802/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5009213-35.2022.8.08.0014

APTE
:
LUZIA NEITZEL SIMON

APDO
:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
Luzia Neitzel Simon
, eis que irresignada com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde julgado improcedente o pedido autoral.

Passo, inicialmente, ao exame da preliminar aventada.

1. PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Sustenta o apelado, em contrarrazões, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob a alegação de que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

Todavia, entendo não assistir razão à parte apelada, já que o recurso efetivamente expõe, de modo dialético, as razões de fato e de direito pelas quais a sentença deve ser reformada.

Destarte, os fundamentos ali lançados, a meu ver, servem a objurgar a decisão recorrida, mostrando-se minimamente razoáveis e cumprindo o fim a que se destinam, que é o de levar a questão ao grau recursal.

Assim, sem mais delongas, por entender combativo o recurso interposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

2
.
MÉRITO

Com relação ao mérito recursal, sustenta a recorrente, em síntese, que:
(i)
apresentou a certidão de óbito do filho ao banco e ainda assim ocorreram saques indevidos após o falecimento;
(ii)
a instituição financeira falhou ao não bloquear as contas e cartões, mesmo comunicada formalmente sobre o óbito;
(iii)
houve erro na sentença ao considerar que os saques ocorreram em 2012, quando na verdade ocorreram em março de 2021;
(iv)
houve falha na prestação do serviço bancário, configurando relação de consumo e ensejando a inversão do ônus da prova;
(v)
a conduta do banco gerou prejuízos materiais e morais, passíveis de indenização;
(vi)
deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de sua falha na prestação de serviço; e que
(vii)
é devida indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 30.000,00;

Pois bem.

Inicialmente, não há dúvida de que a controvérsia se insere no âmbito de prestação de serviços bancários, aplicando-se, em regra, o microssistema consumerista, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos do serviço, ressalvadas as excludentes legais.

Todavia, ainda sob a ótica do CDC, a responsabilização da instituição financeira não se presume: exige-se a demonstração do dano e do nexo causal com um defeito do serviço; e, ademais, é possível ao fornecedor afastar o dever de indenizar quando evidenciada a inexistência do defeito ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor/terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC (premissas, aliás, expressamente adotadas na sentença).

No caso concreto, a pretensão indenizatória foi estruturada sobre dois pilares fáticos:
(
i
)
a existência de saldo na conta do falecido na data do óbito, seguido de “esvaziamento” por saques indevidos; e
(
ii
)
a alegada comunicação do óbito ao banco, com consequente dever de bloqueio das movimentações. A análise detida do conjunto probatório, entretanto, não autoriza acolher nenhuma dessas premissas em grau suficiente para infirmar o juízo de improcedência.

Quanto ao primeiro ponto, a sentença enfrentou de modo direto a divergência relativa às movimentações e ao suposto desaparecimento do numerário. O magistrado consignou que, a partir do “
extrato por simples conferência
” da conta poupança indicada, consultada em 15/09/2021, as movimentações do montante aproximado de R$ 36 mil ocorreram em 03 e 04/05/2012, e não no período imediatamente posterior ao falecimento, concluindo, por isso, que, ao tempo do óbito (27/02/2021), não mais haveria saldo naquela conta específica.

A apelação procura afastar esse fundamento sustentando que o extrato apontaria saques em março de 2021, e que as referências ao ano de 2012 corresponderiam a “aplicações” pretéritas. Ocorre que, do exame dos autos, não se evidencia comprovação sólida para substituir a conclusão do juízo singular por mera reinterpretação unilateral do documento, sobretudo quando a narrativa recursal não vem acompanhada de demonstração objetiva e inequívoca de que os lançamentos efetivamente se deram após o óbito (com identificação clara de datas, descrição de transações e correlação com saldo inicial/final).

Em casos dessa natureza, é imprescindível delimitar com precisão:
(i)
qual conta e agência foram movimentadas;
(ii)
quais lançamentos são reputados indevidos;
(iii)
em que datas ocorreram; e
(iv)
de que modo se formou o saldo na data do óbito e qual foi a sequência de débitos/saques que teria levado ao esvaziamento. Na ausência dessa demonstração minimamente consistente —
especialmente quando a sentença aponta, de forma expressa, que os saques do montante discutido remontariam a 2012
—, não se pode reconhecer o nexo causal indispensável à condenação da instituição bancária.

Some-se a isso o segundo ponto central: a alegada comunicação do óbito e o suposto dever de bloqueio. Aqui, novamente, inexiste comprovação de que houve comunicação formal do falecimento à instituição, apta a impedir acessos regulares por cartão e senha, destacando que, segundo o depoimento colhido em audiência, a ida à agência teve caráter informal e voltado à obtenção de informações, sem prova de apresentação formal de certidão de óbito e de pedido efetivo de bloqueio/encerramento. Inviável, outrossim, imputar à recorrida o ônus da prova negativa.

E esse aspecto é determinante porque, no regime da responsabilidade objetiva, a falha do serviço deve ser demonstrada de modo compatível com a dinâmica das operações; ao que se vê, o cartão magnético foi entregue pessoalmente ao titular em 2017, com emissão de senha de caráter pessoal, e não houve emissão/entrega de novo cartão a terceiro, de sorte que movimentações com uso de cartão e senha, por si sós, não caracterizam defeito do serviço bancário, especialmente quando não há prova de prévio bloqueio por comunicação formal do óbito.

Nesse cenário, mesmo que se cogitasse de movimentação irregular por terceiro (o que, repita-se, não se demonstrou de forma suficiente), a ausência de comunicação formal e a utilização de credenciais pessoais (cartão/senha) deslocariam a análise para a presença de excludentes do art. 14, § 3º, do CDC, porquanto não se pode impor ao fornecedor responsabilidade automática por operações realizadas mediante autenticação típica, sem prova de violação do sistema, de emissão indevida de cartão, de quebra de segurança atribuível ao banco ou de descumprimento de bloqueio regularmente solicitado.

Por consequência lógica, não se sustentam os pedidos de indenização material e moral. Sem comprovação satisfatória do saldo existente na data do óbito e de seu indevido esvaziamento por fato imputável ao banco, não há falar em ressarcimento do alegado prejuízo; e, ausente o ilícito e o nexo causal, igualmente não se configura o dano moral indenizável, sob pena de converter a responsabilidade objetiva em responsabilização sem causa demonstrada.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

Em razão do improvimento, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada, entretanto, a suspensão da exibilidade em virtude da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.